Tribunal: STF
Processo: RE 1383107
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que reconheceu a nulidade de contrato temporário e firmou a obrigação ao pagamento das parcelas referentes ao FGTS (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3°, do texto constitucional. (eDOC 15) 



    Nas razões recursais, ressalta-se que o caso em apreço não se enquadra no Tema 916 da Repercussão Geral, pois há decisão vinculante do TJMG, em sede de controle concentrado, a qual afirma-se ter convalidado a contratação temporária. Conclui-se, assim, que não é o caso de pagamento de parcela referente ao FGTS.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem consignou a invalidade da contratação temporária ora em análise e determinou ao estado o pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Assim, verifica-se indícios de regularidade nas contratações celebradas entre as partes. Pelo que se vislumbra dos documentos de no ID 22379920, o recorrente laborou na função de agente de segurança penitenciário através de sucessivos contratos, no período compreendido entre junho de 2009 a 15/12/2017, sendo certo que a contínua prorrogação contratual é apta a macular o vínculo de nulidade. 



    Logo, sem dúvidas de que a contratação do recorrente foi irregular. 



    Dessa forma, em hipóteses em que há contratação irregular, tem-se que os servidores contratados têm direito tão somente, aos salários e aos valores referentes ao FGTS, motivo pelo qual o recurso inominado deve ser provido para, julgando procedente o pedido inicial, reconhecer o direito do recorrente ao recebimento das verbas do fundo de garantia, relativos ao período efetivamente laborado, observada a prescrição.



    (...)”



    Assim, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    Cito a ementa proferida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Nesse sentido, alguns precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Lei Complementar Estadual 100/2007. Contrato Temporário. FGTS. Recepção das verbas retidas e dos salários referentes ao período trabalhado. Aplicação do tema 916, da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (RE 1191707 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 - Tema nº 916. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1295862 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    Ademais, para rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido no tocante à nulidade do contrato de trabalho seria necessária a prévia interpretação da legislação local, bem como o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 280 e 279 do STF. A esse propósito, confira-se o seguinte precedente, proferido em hipótese análoga ao caso dos autos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1319397 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente